Tribunal: STF
Processo: RHC 242674
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA 
PRÉ-PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: PRECLUSÃO. QUALIFICADORAS EXPOSTAS: HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO: JULGAMENTO PELO JÚRI COMO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo Augusto Alves de Queiroz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 854.637/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, sendo posteriormente denunciado e pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Segunda a denúncia:



    “(...) A vítima era motorista de aplicativo e, na madrugada dos fatos, após atender uma corrida pela plataforma 99 pop, o denunciado e um terceiro não identificado embarcaram no veículo e, durante a corrida, para não pagar o serviço prestado, decidiram matar a vítima. Assim, foram até um local ermo e, sem dar-lhe chance de defesa, o denunciado e o terceiro a mataram, mediante disparos de arma de fogo, atingindo áreas nobres da anatomia humana (cabeça e tórax), abandonando seu corpo no local. Em seguida, dirigiram o veículo até o Jardim Miramar, nesta cidade, onde incendiaram o veículo (...)”. 



    3. Mais de um ano depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia (ocorrido em 21.9.2022), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, buscando fosse afastada a qualificadora do “motivo fútil” (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal). A ordem foi denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO EXCLUSIVO NA FASE INQUISITORIAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A alegada ausência de prova judicializada demandaria necessariamente o revolvimento do material 
fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do habeas corpus. 3. A exclusão da qualificadora na pronúncia, somente se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (fl. 82, doc. 3).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 854.637/GO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.11.2023, denegado a ordem nos termos seguintes:



    “(...)



    A ordem não comporta concessão. Com razão o nobre parecerista, com cujo parecer estou de acordo (fls. 127/128 – grifo nosso): 



    [...] A defesa requer, em síntese, o reconhecimento da ‘ilegalidade do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Goiás para o decote da qualificadora contida no art. 121, § 2º, II, do CP, ante a absoluta ausência de provas judicializadas que demonstrem a incidência da referida qualificadora sobre a conduta do paciente’ (fl. 16). 



    Contudo, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. Em sede de informações, o magistrado singular sublinhou que não houve recursos interpostos contra a decisão de pronúncia, e que, inclusive, ‘nas alegações finais escritas, a defesa constituída pelo réu apresentou apenas pedido de impronúncia; não houve pedido subsidiário para afastar a qualificadora’ (fl. 118). 



    Constatada, portanto, a preclusão do inconformismo defensivo quanto à qualificadora do crime de homicídio. 



    Sobre o tema, ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado – qual seja: o recurso em sentido estrito –, sob pena de preclusão’ (AgRg no RHC n. 163.683/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o pleno exame dos fatos da causa’.



          Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, as nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão (AgRg no RESp. n. 1.313.912/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/10/2016). E, mais, AgRg no AREsp n. 1.957.292/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021. 



    Com o julgamento do mérito deste writ, fica prejudicada a análise do pedido de reconsideração de fls. 122/125. 



    Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes, denego a ordem de habeas corpus. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 122/125”. (doc. 31)



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO IMPUGNADA AMPARADA EM PRECEDENTE DESTA CORTE. Agravo regimental não conhecido” (doc. 70).



    5. Esse o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa insiste no afastamento da qualificadora do “motivo fútil”, ao argumento de ter sido “imputada ao paciente mesmo não havendo nenhuma demonstração neste sentido produzida em juízo”.



    Assevera que, “mesmo no Inquérito, nenhuma prova foi produzida para demonstrar a qualificadora, apenas menção de levantamentos informais de pessoas que supostamente teriam comentado, mas permaneceram no anonimato”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, determinar que o colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus impetrado originariamente; No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada liminarmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A matéria versada no presente recurso ordinário em habeas corpus (exclusão da qualificadora do motivo fútil por “absoluta ausência de provas”) já foi suscitada e analisada por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 233.600/GO, de minha relatoria, impetrado contra o indeferimento da medida liminar requerida no mesmo habeas corpus n. 854.637/GO, cuja denegação pelo Superior Tribunal de Justiça é objeto deste recurso. Extrai-se da decisão proferida no referido Habeas Corpus n. 233.600/GO:



    11. (...) é de se anotar que o alegado constrangimento ilegal somente foi suscitado mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e na véspera do julgamento pelo Tribunal do Júri (10.10.2023), cuja sessão já estava marcada desde 26.4.2023 
(doc. 2).



    12. Constata-se, assim, que, na espécie vertente, além de manifesta a artificialização do perigo da demora, a questão já estaria preclusa. Nesse sentido, entre outros:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 219.408-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUALIFICADORAS EXPOSTAS NA PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 130.534-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2015).



    ‘Habeas Corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegada falta de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e do concurso de agentes que tornou impossível a defesa da vítima. 
3. Vícios não suscitados oportunamente. 4. Preclusão da matéria. 5. Recurso ao qual se nega provimento’ (HC n. 99.673, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2010).



    13. Pelo demonstrado nestes autos, as qualificadoras imputadas ao paciente foram mantidas na sentença de pronúncia, por persistirem, na convicção fundamentada das instâncias competentes, os elementos comprobatórios dessas circunstâncias. O juízo de origem ressaltou:



    ‘ART. 121, § 2º , II CP – (motivo fútil) Motivo fútil é o móvel de somenos ou sem importância; é a ninharia que, em regra, não leva ao crime. Afere-se por sua desproporção com este. Vejo que esta qualificadora não merece ser excluída do mérito na presente fase processual, pois conforme as provas até então produzidas, os motivos que teriam levado o acusado agir como agiu estariam ligados ao fato de não querer pagar o valor cobrado pelo serviço de transporte prestado pela vítima. Portanto, entendo que não deve ser afastada a qualificadora neste momento, cabendo aos juízes de fato a análise e decisão.



    ART. 121, § 2º , IV, CP – (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido): Sustenta a acusação que a vítima atingida de inopino, com 04 disparos efetuados em áreas nobres da anatomia humana, sendo dois tiros a curta distância, comprovando que a vítima não teve nenhuma chance de esboçar reação. 



    O Laudo de Exame Cadavérico (mov. 1, fls. 51/52) descreve: ‘(...) TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA E UM NO TÓRAX (...) DOIS DISPAROS FORAM REALIZADOS A CURTA DISTÂNCIA NA FACE DIREITA DO INDIVÍDUO (...)’. No Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local de Morte Violenta (mov. 1, fls. 67/103) consta sobre a dinâmica dos fatos que: ‘(...) colocada de joelho e com atirador se posicionando de frente e próximo a mesma, foi alvejada com dois tiros que atingiram a região direita do rosto; c. Ferido a vítima tombou ao solo em decúbito dorsal ou lateral, momento em que um o atirador, se aproximando pela região dos membros inferiores, efetuou ao menos mais dois disparos de arma de fogo, cujos tiros atingiram o dorso e cabeça de GUILHERME (...)’. 



    Diante das narrativas acima descritas, há demonstração de que a vítima foi subjugada diante da ação de seu algoz com uma arma de fogo, tornando impossível a sua defesa. 



    Assim, entendo que a qualificadora sustentada pela acusação é viável e não deve ser afastada nesta fase. Ademais, trata-se de matéria de fato, cabendo ao juiz natural a sua análise’ (fls. 37-38, doc. 3).



    14. Para rever essa conclusão e, eventualmente, afastar as qualificadoras do inc. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, na forma pretendida na presente ação, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos. 4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, 
§ 2º, II e IV, do Código Penal. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 187.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.9.2020).



    15. A sentença de pronúncia menciona depoimentos prestados em juízo que estariam a corroborar o ‘Relatório Policial’, no qual também se apontou a dificuldade de se encontrarem testemunhas dispostas a depor, pela alta periculosidade do acusado. Extrai-se da sentença de pronúncia:



    ‘“No Inquérito Policial, o Delegado de Polícia, em seu Relatório Final, juntado na mov. 1 (fls. 172/180) expõe: 



    ‘(...) O relatório de ordem de missão policial de 
fls. 108/132 trouxe a análise das informações enviadas pela empresa de aplicativo. A última corrida feita pela vítima teve como ponto de partida endereço constante no Jardim Miramar, durante a madrugada, às 03:38H do dia dos fatos, viagem essa que não foi finalizada no sistema. O trajeto do veiculo foi representado em imagem que compõe o relatório investigativo. O nome de usuário cadastrado, que teria solicitado a viagem foi ‘Luiz Felipe’, utilizando-se a linha telefônica de numeral 62994871682 e CPF 700.550.651-04. O referido número telefônico estava cadastrado em nome de Carlos Eduardo Dias da Costa e o CPF é de titularidade do investigado Marcelo Augusto Alves de Queiroz. O investigado Marcelo Augusto é parceiro, na prática de delitos, da investigada Crislaine Martins Santos (Marcelo Augusto e Crislaine foram autuados em flagrante por roubo praticado contra motorista de aplicativo no corrente ano, dia 09/02/2021. (...)’ Apurou-se, conforme teor do relatório de ordem de missão policial de fls. 166/167, que os investigados possuem ligação com a facção criminosa ADE (Amigo dos Estados), sendo que Marcelo Augusto seria traficante respeitado na região, onde ascendeu como 'disciplina' (que descreve a pessoa designada pela organização para corrigir os desvios de conduta dos membros faccionados). Por este motivo, seria temido no setor, dificultando-se a localização de testemunhas dispostas a depor. Porém, conforme levantamentos informais, obteve-se a informação de que a motivação do crime teria sido a recusa dos investigados em efetuar o pagamento da corrida contratada pelo aplicativo, sendo que, já nas proximidades de suas residências, teriam rendido a vítima, executando-a e, em seguida, conduziram o seu veículo para outra área próxima, onde o queimaram, juntamente com todos os pertences, não tendo sido notada ou comunicada, por quem quer que seja, a falta de nenhum objeto de valor. (...)’



    Friso, por oportuno que, nesse cenário, o Relatório Atividade Policial, apontando que: 



    ‘(...) As pessoas entrevistadas nos informaram que Marcelo Augusto é traficante perigoso e respeitado no Setor Alvorada Sul e adjacências, tendo ascendido na facção como ‘disciplina’. O termo ‘disciplina’ é usado para a pessoa responsável por corrigir os desvios de conduta dos membros faccionados ou não. Por este fato as pessoas entrevistadas não querem se comprometer reduzindo suas declarações a termo em cartório policial, temendo por suas vidas. Mesmo assim, estes que permanecem no anonimato, nos informaram que o cometimento do crime aqui investigado, deu-se pelo fato de que MARCELO AUGUSTO ALVES DE QUEIROZ E CRISLAINE MARTINS SANTOS, após o término da viagem solicitada via aplicativo, não quiseram efetuar o pagamento e, já próximos de casa renderam o motorista Guilherme França de Carvalho e o executaram, tendo conduzido o veículo da vítima para o Setor Miramar, nessa urbe ateando fogo no mesmo, queimando todos os pertences deste e não levando nenhum objeto ou valor. Outra situação que pesa para que as pessoas que colaboram permaneçam em silêncio, é o fato de que nas proximidades em que os investigados foram presos, residem muitos parentes dos mesmos (irmãos, pais, primos e outros), o que explica as conversas chegarem aos ouvidos de muitas pessoas sobre toda a situação aqui relatada. (...)’ (mov. 1, arq. 4, pdf. 170/171)” (fls. 34-35, doc. 3).



    16. No caso, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia, pois a decisão de pronúncia está fundamentada no art. 413 do Código de Processo Penal, limitada a indicar a materialidade e os indícios de autoria e especificar as circunstâncias qualificadoras e possíveis causas de aumento, sem valorá-los, sob pena de configurar excesso de linguagem. Portanto não há fundamento jurídico a autorizar a concessão da ordem, antecipando-se ao juízo sobre a efetiva presença das qualificadoras, que é da competência do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Nesse sentido, entre outros exemplos:



    ‘Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, 
eja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RHC 
n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.6.2021).



    ‘SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRONÚNCIA DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO: EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA NEGADO NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.201/AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    (...)”



    8. Tem-se, portanto, que o presente recurso ordinário em habeas corpus limita-se a reproduzir as alegações já suscitadas e analisadas anteriormente por este Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 233.600/GO, oportunidade em que se demonstrou a inexistência do alegado constrangimento ilegal, afastando-se a possibilidade da pretendida exclusão da qualificadora, tendo a decisão transitado em julgado, sem recurso, em 26.10.2023.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora